Tribunal: STF
Processo: ARE 1388626
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 72.038/2022-STF.



    O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, ora agravante, requer 



    “[...] a retirada da pauta, atualmente prevista de 23/09/2022 a 30/09/2022, até o julgamento definitivo, a ser realizado pelo Plenário deste E. STF, dos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.368.058, de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes.” (pág. 1 do documento eletrônico 25).



    Em 14/9/2022, este agravo regimental foi incluído na pauta de julgamento em ambiente virtual, com início agendado para o dia 23/9/2022.



    É o relatório necessário. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que “[...] a pendência de exame de embargos de divergência em outro caso não é hipótese legal ou regimental de sobrestamento de qualquer outro tipo de recurso ou ação” (RE 214.647-AgR-ED/PE, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa). 



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: RE 1.307.953-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.186.464-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello.



    Assim, não identifico, no caso, motivos capazes de justificar o sobrestamento do feito, bem como a retirada do processo de pauta de julgamento. 



    Isso posto, indefiro o pedido formulado. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator